Tribunal: TJES
Processo: 5001180-72.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001180-72.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAIQUE DE OLIVEIRA GRANJA
RECORRIDO: DAVID DE SANTANA GOMES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPRESENTAÇÃO PERANTE A CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL. DECRETAÇÃO DE REVELIA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REVELIA AFASTADA. MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DIVULGAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N.º
5001180-72.2023.8.08.0062

RECORRENTE:
KAIQUE DE OLIVEIRA GRANJA

RECORRIDO:
DAVID DE SANTANA GOMES

PROJETO DE VOTO

RELATOR:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

O recurso é
tempestivo
, tendo sido interposto no prazo legal.

Defiro o pedido de
assistência judiciária gratuita
formulado pelo recorrente, uma vez que há elementos nos autos que corroboram a hipossuficiência declarada.

Preenchidos os demais pressupostos, conheço do recurso.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPRESENTAÇÃO PERANTE A CORREGEDORIA DA POLÍCIA CIVIL. DECRETAÇÃO DE REVELIA POR SUPOSTA INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. ERRO NO CÔMPUTO DO PRAZO PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. REVELIA AFASTADA. MÉRITO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ OU DIVULGAÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. SÍNTESE DOS FATOS

1.
Trata-se de
Ação de Reparação de Danos Morais
ajuizada por DAVID DE SANTANA GOMES (Delegado de Polícia) em face de KAIQUE DE OLIVEIRA GRANJA. O autor alega que, no exercício de suas funções, presidiu inquérito policial envolvendo o réu por suposta prática de estelionato e fraude na compra de um veículo. Relata que o réu, inconformado com a apreensão do bem e a negativa de ser nomeado depositário fiel, apresentou representação ética e disciplinar contra sua pessoa na Corregedoria da Polícia Civil, imputando-lhe falsamente o crime de advocacia administrativa.

2.
O juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedente
o pedido, condenando o réu ao pagamento de
R$ 1.000,00
a título de danos morais. A decisão fundamentou-se na
decretação da revelia
do réu, sob o argumento de que a contestação seria intempestiva e que o pedido de julgamento antecipado feito em audiência implicaria renúncia ao prazo de defesa.

II. MÉRITO

3.
Preliminarmente, assiste razão ao recorrente quanto à nulidade da decretação da revelia. Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de citação informava expressamente o prazo de
15 dias úteis
para contestar, contados da audiência de conciliação. Na audiência realizada em 17/06/2024, o réu solicitou o referido prazo, tendo a parte autora
anuído expressamente
e o juízo permanecido em silêncio, o que gera a presunção de
deferimento tácito
.

4.
O protocolo da defesa em 04/07/2024 ocorreu dentro do interstício legal de 15 dias úteis a contar de 18/06/2024, sendo, portanto,
tempestiva
. A tese da sentença integrativa de que o pedido de julgamento antecipado anularia o prazo de defesa não prospera, pois o réu apenas abdicou da produção de provas em audiência de instrução, mas não do seu direito constitucional ao contraditório por meio da contestação. Pelo
princípio da confiança legítima
e da
boa-fé processual
(art. 6º do CPC), a parte não pode ser punida por seguir o rito estabelecido no mandado e ratificado em audiência.

5.
Superada a questão processual e estando a causa madura, passa-se ao exame do mérito. O cerne da questão é se a representação administrativa feita à Corregedoria gera dano moral indenizável.

6.
A jurisprudência é uníssona no sentido de que a mera instauração de procedimento administrativo contra servidor público não configura ato ilícito, sendo ônus inerente ao cargo suportar averiguações preliminares. No caso, não houve prova de que o réu agiu com
má-fé dolosa

(animus difamandi)
ou de que deu
publicidade vexatória
ao ato perante terceiros, tratando-se de trâmite interno e sigiloso do órgão policial. Sobre o tema:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APRESENTAÇÃO DE NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Theodorico de Assis Ferraço contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado contra Thiago Peçanha Lopes. O apelante alega que o apelado realizou imputações graves e infundadas, imputando-lhe envolvimento em esquemas ilícitos, em contexto de perseguição política, e sustenta que tais condutas macularam sua honra e dignidade. Pede a reforma da sentença para condenação do apelado ao pagamento de indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a apresentação de notícia-crime pelo apelado constitui exercício regular de direito ou configura abuso e má-fé passível de indenização; (ii) determinar se há elementos que comprovem a configuração de ato ilícito apto a ensejar danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que a simples apresentação de notícia-crime, em regra, configura exercício regular de direito, salvo se comprovado comportamento doloso ou culposo que contribua de forma decisiva para imputação indevida de crime (AgInt no REsp n. 1.727.822/AM). A responsabilização civil daquele que apresenta delatio criminis demanda prova inequívoca de culpa grave ou má-fé, não sendo suficiente o simples arquivamento do procedimento criminal para caracterizar ato ilícito.
No caso concreto, as informações que fundamentaram a denúncia foram obtidas por meio de redes sociais e outros veículos de comunicação, em um contexto político que justificava a necessidade de apuração, não havendo elementos probatórios que demonstrem dolo ou abuso de direito por parte do apelado. O ônus de demonstrar o abuso de direito ou perseguição política é da parte autora, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a alegação de insucesso da apuração criminal.
A ausência de comprovação de conduta dolosa ou culposa grave impede o reconhecimento do dever de reparação civil, pois a atuação do apelado enquadra-se no exercício regular de direito (art. 188, inciso I, do Código Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação de notícia-crime perante autoridade competente, baseada em elementos obtidos de fontes públicas e no contexto de apuração de possíveis irregularidades, configura exercício regular de direito, salvo prova inequívoca de má-fé ou culpa grave. O arquivamento de procedimento criminal ou a ausência de condenação não são, por si sós, suficientes para caracterizar ato ilícito ou abuso de direito por parte do denunciante. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 188, I; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.727.822/AM, rel . Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .955.126/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j . 14/2/2022; TJES, Apelação Cível n. 0017544-32.2020.8 .08.0024, rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j . 18/11/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00031609220198080026, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
(destaquei)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tj-es/2989856366
)

7.
O autor, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de provar dano concreto à sua honra ou imagem, apresentando apeas alegações genéricas de constrangimento. Assim, ausentes o ato ilícito e o dano efetivo, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda é medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

8.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
para
REFORMAR
a sentença, afastando a revelia e julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)